Tribunal: STF
Processo: ADI 1135
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-13
Data de publicação: 1997-08-13

Ementa:
EMENTA: Previdência Social: contribuição social do servidor
público: restabelecimento do sistema de alíquotas progressivas pela
MProv. 560, de 26.7.94, e suas sucessivas reedições,  com vigência
retroativa a 1.7.94 quando cessara  à da L. 8.688/93, que
inicialmente havia instituído: violação, no ponto, pela MProv.
560/94 e suas reedições, da regra de anterioridade mitigada do art.
195, § 6º, da Constituição; conseqüente inconstitucionalidade da
mencionada regra de vigência que, dada a solução de continuidade
ocorrida, independe da existência ou não de majoração das alíquotas
em relação àquelas fixadas na lei cuja vigência já se exaurira.